Tribunal: STF
Processo: ARE 1442659
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Sétima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    "AÇÃO ORDINÁRIA — Contribuição Previdenciária - Isenção — Portadores de doença incapacitante fazem jus à redução da contribuição previdenciária prevista no art. 40, § 21, da CF, com a redação da _ EC 47/05 - Sentença mantida — Recursos não providos."



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Alega-se, no apelo extremo interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, violação do artigo 5º, incisos XXXV e XXXVI, da Constituição Federal.



    Em síntese, a parte recorrente busca afastar a aplicação da TR como índice de correção monetária e o direito de receber as diferenças a partir dos laudos atestando a doença incapacitante e não, somente, a partir da citação.



    Em juízo de adequação com base na tese fixada no Tema nº 810 da repercussão geral, o Órgão colegiado proferiu novo acórdão acolhendo as orientações do referido precedente vinculante no que toca aos índices de correção monetária. 



    Nesses termos, a parte recorrente reiterou as razões do recurso extraordinário e a Presidência do Tribunal de origem proferiu decisão mista, negando seguimento em relação aos índices de correção monetária (Tema nº 810/RG), com base no artigo 1.040, I, do CPC; e não admitiu o apelo em relação a questão atinente ao termo a quo para o recebimento das diferenças requeridas.



    Decido.



    No que remanesce diante do juízo de adequação realizado, a irresignação não merece prosperar. 



    No que concerne ao termo inicial de restituição das diferenças, assim se manifestou a Corte de origem:



    [N]o que concerne, finalmente, ao recurso dos autores, irresignados com a sentença no que se refere ao fundamento de que a constituição da mora se deu apenas por ocasião da citação, data em que houve conhecimento da pretensão, por entenderem que o pedido administrativo seria de todo inútil, há que se ponderar, no entanto, que nos autos é a citação o momento em que se considera ter havido manifestação inequívoca de vontade contrária à manutenção dos descontos efetuados compulsoriamente. 



    De mais a mais, como asseverou o d. magistrado de primeiro grau, seria ilógico compelir a ré a MIL restituir valores relativos a período no qual ainda não - havia tomado conhecimento acerca da incapacidade dos autores, ou seja, de que eles preenchiam os requisitos legais para a obtenção da imunidade previdenciária. 



    Assim, verifica-se que a Corte de origem solucionou a lide amparada na legislação infraconstitucional pertinente, de reexame incabível em sede de recurso extraordinário e nas provas dos autos, o que atrai a Súmula nº 279/STF. Nesse sentido, vide os seguintes julgados: 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. IMUNIDADE PARCIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO CORRELATA. INVIABILIDADE. SÚMULAS 279 E 280. 1. O Tribunal de origem, com base no acervo fático probatório e na legislação infraconstitucional aplicável (Lei Complementar estadual nº 1.012/2007 e Decreto nº 52.859/2008), decidiu que a parte ora recorrida faz jus à imunidade parcial do recolhimento da contribuição previdenciária, visto ser portador de doença incapacitante. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.135.229-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DOENÇA INCAPACITANTE NÃO DECLARADA. EXONERAÇÃO NO ESTÁGIO PROBATÓRIO. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICOPROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 874.559- AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO À SERVIDORA EM RAZÃO DE DOENÇA INCAPACITANTE. LESÃO POR ESFORÇO REPETITIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 908.533-AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente